Tribunal: TJES
Processo: 5016653-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016653-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA. FIXAÇÃO DE VALORES PARA A 1ª E A 2ª INSTÂNCIAS DE FORMA INDEPENDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Autos de nº: 5016653-20.2024.8.08.0012

Recorrente: SIMONE MARTINS TEIXEIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela declaração da prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
inocorrência de prescrição quinquenal considerando que o marco inicial é o trânsito em julgado da sentença, com a expedição da respectiva certidão de atuação de advogado dativo;
b)
que atuou no processo nº 0008255-97.2009.8.08.0012 nas duas instâncias, sendo arbitrado o pagamento de honorários na sentença de 1º grau (R$ 800,00) e na fase recursal (R$ 2.000,00), não recebendo o pagamento de seus honorários fixados em sentença.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença deve ser anulada.

Explico.

Inicialmente, não entendo que houve a ocorrência de prescrição quinquenal na presente execução, pois, em se tratando de atuação de advogado dativo, o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 é claro ao dispor, em seu art. 1º, que, “
as condenações do Estado ao pagamento de advogado
, não pertencente aos quadros da Defensoria Pública, nomeado judicialmente para defender parte hipossuficiente em processo de natureza civil ou criminal, e
após o trânsito em julgado da decisão, serão pagas na forma estabelecida neste Decreto
.”

Assim, percebe-se que, somente após o trânsito em julgado da sentença e munido da respectiva certidão de atuação, o advogado dativo pode requerer o respectivo pagamento de seus honorários.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRESCRIÇÃO. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os honorários e o ajuizamento da ação de cobrança ou de execução pelo defensor, configura-se a prescrição. (TJ-MG - AC: 10000221124183001 MG, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da sentença nos autos 0008255-97.2009.8.08.0012 ocorreu em 01/10/2021 (id. 13957363) e a presente ação foi ajuizada em 22/08/2024, não se encontra operada a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Quanto ao mérito, sustenta a parte recorrente que atuou como advogada dativa nos autos nº 0008255-97.2009.8.08.0012, sendo arbitrado, na sentença de 1º grau o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários (id. 13957348), e, pela sua atuação na fase recursal, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais – id. 13957356). Contudo, não logrou êxito no recebimento administrativo de seus honorários fixados na sentença de 1º grau (R$ 800,00), razão pela qual ajuizou a presente ação de execução.

De fato, verifico que, no processo n° 0008255-97.2009.8.08.0012, foi proferida sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais. Posteriormente, o Ministério Público entrou com recurso de apelação, no qual foi estabelecido honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil) reais:

Registre-se, neste caso, que os honorários do advogado dativo não foram majorados em sede recursal. A bem da verdade, foi fixado um valor adicional em decorrência do trabalho realizado na segunda fase do processo.

Por tais razões, concluo que o valor devido à parte exequente/recorrente é o montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos) reais, uma vez que essa quantia corresponde ao trabalho realizado em 1ª e 2ª instâncias.

Importante ressaltar que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já foi devidamente pago pelo Estado, restando, portanto, o saldo de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser
recebido
pela autora
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SIMONE MARTINS TEIXEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para

ANULAR
a sentença objurgada e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE O SEU PEDIDO INICIAL e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data da fixação da verba, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)